Tribunal: TJMT
Processo: 1118365-16.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1118365-16.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA EDILEUSA ROCHA - CPF: 826.869.041-00 (EMBARGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO TARDIA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Daycoval S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Maria Edileusa Rocha para ampliar o dever de exibição documental, determinando a apresentação de termo de averbação, comprovantes de transferência e gravações telefônicas, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.500,00. O embargante alegou omissão e contradição quanto ao reconhecimento da pretensão resistida e à fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a existência de pretensão resistida na ação de exibição de documentos; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a condenação em honorários advocatícios fixados com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de resistência administrativa ao reconhecer que a instituição financeira permaneceu inerte diante da notificação extrajudicial recebida em 16/09/2025.

5.

A apresentação dos documentos apenas após o ajuizamento da demanda e depois de transcorridos mais de 80 dias da notificação extrajudicial caracteriza pretensão resistida e mantém a incidência do princípio da causalidade, nos termos do Tema 648 do STJ.

6.

A jurisprudência do STJ admite a condenação em honorários advocatícios em ações de exibição de documentos quando comprovada recusa ou demora injustificada no atendimento do pedido administrativo.

7.

O acórdão fundamentou adequadamente a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, considerando o zelo profissional e a natureza da causa.

8.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada ou promover reforma do julgado sem demonstração de vício efetivo.

9.

A repetição de argumentos anteriormente afastados evidencia intuito meramente infringente e caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inércia da instituição financeira diante de notificação extrajudicial configura pretensão resistida em ação de exibição de documentos.

2.

A apresentação tardia de documentos após o ajuizamento da demanda não afasta a condenação em honorários advocatícios fundada no princípio da causalidade.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

4.

A utilização dos embargos de declaração com finalidade exclusivamente infringente autoriza o reconhecimento de caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2389142/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DAYCOVAL S/A, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA EDILEUSA ROCHA, para: (i) ampliar o dever de exibição documental, determinando a apresentação de termo de averbação, comprovantes de transferência (TED/DOC/PIX) faltantes e gravações telefônicas; e (ii) condenar o Banco ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.500,00, com base no princípio da causalidade e no Tema 648 do STJ.

Em suas razões recursais (id. 364127854), o banco embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

Alega, em síntese, que não houve pretensão resistida, uma vez que os documentos foram colacionados aos autos quando da contestação. Insurge-se, ainda, contra a fixação dos honorários advocatícios, pleiteando sua exclusão ou redução, sob o argumento de que a distribuição
pro-rata
seria a medida mais adequada ao caso.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (id. 364754385), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos, conheço dos embargos declaratórios.

Conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

No caso em tela, contudo, não se verifica a ocorrência de qualquer um dos vícios elencados na legislação processual.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à suposta ausência de resistência administrativa. Todavia, o voto condutor enfrentou a matéria de forma exauriente. Constou expressamente no julgado que a resistência restou configurada pela inércia da instituição financeira em atender à notificação extrajudicial enviada em 11/09/2025 e recebida em 16/09/2025.

O acórdão aplicou o Tema 648 do STJ, destacando que a apresentação de documentos somente após o ajuizamento da lide e após transcorridos mais de 80 dias da notificação, não afasta o ônus da sucumbência, em razão do princípio da causalidade. Portanto, o que o Embargante denomina "omissão" é, em verdade, inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Câmara.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em ações de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios é devida quando caracterizada a pretensão resistida, que se configura não apenas pela contestação judicial, mas também pela recusa ou inércia injustificada em atender ao pedido administrativo em prazo razoável. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.) 1 .1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2389142 BA 2023/0202926-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Quanto ao valor dos honorários (R$ 3.500,00), o acórdão fundamentou a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, considerando o zelo profissional e a natureza da causa.

A via dos embargos de declaração é inadequada para pleitear a redução de verba honorária devidamente fundamentada, visto que tal pretensão possui natureza exclusivamente reformista.

Observa-se que o Embargante se limita a reproduzir argumentos já afastados no julgamento do recurso de apelação, não indicando uma lacuna real na fundamentação, mas sim o desejo de obter novo julgamento sobre o que já foi decidido.

A utilização dos embargos de declaração para o fim de rediscussão de mérito, sem a presença de vícios reais, sobrecarrega o Judiciário e retarda a prestação jurisdicional. Assim, acolho o pedido da Embargada para reconhecer o caráter protelatório do recurso. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026